Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001093-03.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Agravado: HEILLA FERREIRA FERNANDES
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000054-28.2020.8.11.0078, movida em desfavor de HEILLA FERREIRA FERNANDES, que em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, até que a Fazenda Pública promova o impulsionamento do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que propôs Ação de Execução Fiscal em razão de débitos existentes em nome do Agravado, referentes à cobrança de imposto sobre serviços, no valor atualizado de trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos.
Argumenta que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei.
Afirma que as hipóteses de suspensão do crédito tributário possuem previsão legal, não constituindo o Provimento no 13/2013-CGJ, normativo hábil a determinar o arquivamento provisório da execução Fiscal, de valor inferior a quinze Unidades Padrão Fiscal.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o regular processamento do feito executivo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se a possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que preconiza incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, face a ausência do interesse de agir, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso.
Vejamos o disposto na decisão agravada:
“Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor exequendo.
O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.
Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de custas.”
Extrai-se dos autos que a Ação de Execução Fiscal no 1000054-28.2020.8.11.0078 visa ao recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviço, referentes aos exercícios de 2015 a 2016, no valor aproximado de trezentos e dezeoito reais.
Conforme Provimento no 13/2013 – CGJ, o Corregedor-Geral da Justiça determinou o arquivamento provisório das Execuções Fiscais de valor inferior ao equivalente a quinze Unidades Padrão Fiscal, senão vejamos:
“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ
Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;
CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;
CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;
CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;
CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE:
Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.
Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”
Na vertente hipótese, o Juízo de 1o Grau tão somente procedeu a subsunção do caso concreto ao Provimento da Corregedoria Geral de Justiça.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — ARTIGO 1o, §1o PROVIMENTO No 13/2013-CGJ/MT — ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Recurso provido”. (TJMT - Ap 96981/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)
De mesmo modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à Fazenda Pública pois, houve tão somente determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, até que a Fazenda Pública promovesse o impulsionamento do feito.
Destarte, para fins de desarquivamento, bastaria simples requerimento do Exequente. Acaso indeferido tal pedido, a partir de então, surgiria o interesse de agir para requerer o regular prosseguimento do processo.
Posto isso, verifica-se a ausência de utilidade no provimento jurisdicional, uma vez que, a pretensão recursal, consubstanciada no prosseguimento do feito executivo, depende única e exclusivamente de requerimento da parte interessada, no caso, o ora Agravante.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Carece de interesse recursal a parte que pleiteia reforma de decisão para obter proveito que já foi alcançado. O interesse processual/recursal é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e satisfazer os anseios de quem busca o Judiciário. 2. O prejuízo jurídico, que configura o interesse de agir, deve ser de natureza objetiva e prática, e não meramente subjetiva e hipotética. É sob o prisma da utilidade prática do provimento jurisdicional que se afere a ocorrência da utilidade, que, juntamente com a necessidade, conforma o interesse de agir e de recorrer. 3. No caso concreto, não se vislumbra a utilidade prática do provimento jurisdicional, visto que inexistiu pedido da consumidora e, também, determinação judicial para suspensão dos descontos em folha de pagamento, não havendo qualquer gravame à agravante, razão pela qual não se vislumbra o interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70081925208, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 27-06-2019)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, não conheço do recurso, face a ausência do interesse de agir.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator